Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-80.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-80.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ELISANGELA RODRIGUES XAVIER - CPF: 009.926.811-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ATO CITATÓRIO EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO SEM ÊXITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – ERRO PROCEDIMENTAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, IV DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO

1. O art. 485, IV do CPC não se aplica à hipótese em que, visando a citação do réu, o autor formula pedido considerado ineficaz. A ineficácia do pedido é causa de indeferimento, e não de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Não se pode confundir a citação propriamente dita, como condição de desenvolvimento válido e regular do processo, com as medidas que o autor adota na tentativa de efetivar esse pressuposto processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO HONDA S/A
, com o fito de anular a sentença que, nos autos em epígrafe, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de adoção, pela autora, das medidas necessárias à citação da contraparte.

A apelante sustenta que não incorreu em inércia capaz de legitimar a sentença terminativa, tendo adotado as medidas necessárias à localização do paradeiro da requerida, além de aduzir que a sentença viola o princípio da economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a autora da ação de busca e apreensão não adotou as medidas necessárias à citação da ré, o que, de acordo com a juíza da causa, caracterizaria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O erro procedimental é evidente, tendo em vista que a legislação de regência não prevê, entre as medidas aplicáveis em caso de demora na citação por parte do autor, a imediata prolação de sentença terminativa.

Eventual inércia autorizaria a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC; todavia, o pronunciamento exigiria intimação pessoal prévia e efetiva inércia da parte interessada, o que não ocorreu, eis que a apelante formulou pedido tão logo instada pela juíza da causa.

É certo que a demora na citação também poderia acarretar a prescrição intercorrente, desde que ultrapassado o prazo prescricional do direito material vindicado na espécie e atendidos os pressupostos afirmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp n. 1.604.412/SC. Tais pressupostos não estão presentes no caso em análise.

Percebe-se que a juíza da causa extinguiu o processo por considerar ineficaz o pedido de renovação da tentativa de citação, diante da certidão que indica que a requerida reside em município diverso daquele declinado na inicial.

Ocorre que a ineficácia ou a inconveniência do pleito autoral são causas de indeferimento do pedido, e não de imediata extinção do processo. Não se pode confundir a citação propriamente dita, esta sim um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com as
medidas adotadas
pelo autor para efetivá-la e dar cumprimento ao pressuposto exigido.

Logo, o art. 485, IV do CPC não se amolda à hipótese dos autos, de modo que a sentença terminativa é desprovida de respaldo jurídico.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022